Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018446-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GRACA CARDOSO FAGANELLO - CPF: 361.552.251-68 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018446-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GRACA CARDOSO FAGANELLO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PLEITO LIMINAR DEFERIDO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - De forma irrefutável, verifica-se que o agravante/exequente apenas busca revolver questão já decidida, contra a qual não se insurgiu no tempo e modo cabível e sobre a qual paira inequívoca preclusão.

II – O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos vários atores da demanda rediscutir questões já decididas no curso da lide.

III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018446-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GRACA CARDOSO FAGANELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BMG S/A
, com o fito de suspender as decisões que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de no 1021029-56.2018.811.0041, ajuizada por
GRAÇA CARDOSO FAGANELLO
, determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravada, referentes ao débito discutido na lide.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, notadamente em relação à verossimilhança das alegações da parte autora.

Assevera que a multa fixada por descumprimento de uma ordem cujo cumprimento prescinde de mera expedição de ofício pelo próprio juízo somente onera o agravante e não atende à finalidade da aplicação das
astreintes
, motivo pelo qual deve ser desconstituída e substituída pela expedição de ofício.

Sustenta que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 27172966).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018446-90.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravada, referentes ao débito discutido na lide.

O reclamo não merece acolhida.

É que, consoante se infere dos autos, percebe-se, desde logo, que a obrigação de suspender o desconto mensal na folha de pagamento da agravada foi imposta em decisão anterior (id. 26678474 – Pág. 11), contra a qual o agravante não se insurgiu a tempo e modo cabível, tratando-se, portanto, de questão claramente preclusa.

Com efeito, constata-se do feito originário que no dia 17.07.2018 foi publicada decisão do juízo
a quo
determinando que o banco agravante suspendesse o desconto mensal por ele efetuado na folha de pagamento da agravada, bem como para que excluísse e se abstivesse de incluir o nome da requerente junto aos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, em relação ao débito discutido na lide.

Todavia, o agravante fez ouvidos moucos da decisão e deixou de cumprir a ordem legal, tampouco se insurgiu contra o
decisum,
na tentativa de afastar a obrigação imposta pelo juízo de base. Somente após a manifestação da parte contrária, ora agravada, anunciando o descumprimento da liminar que lhe foi concedida é que houve o pronunciamento recorrido, contra o qual o agravante ora se rebela.

Assim, de forma irrefutável, verifica-se que o agravante apenas busca revolver questão já decidida, contra a qual não se insurgiu no tempo e modo cabível e sobre a qual paira inequívoca preclusão.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos vários atores da demanda rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA PENHORA ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL - ACOLHIMENTO - ART. 507, CPC. Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questões que não foram apreciadas no juízo a quo. A pretensão perante o juízo ad quem caracteriza inovação recursal, impondo em violação ao duplo grau de jurisdição.
A ausência de impugnação em momento oportuno acarreta a preclusão do direito de rediscutir questão já decidida. Evidenciada a preclusão temporal, nos moldes do art. 507, do CPC, não cabe
qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.16.002556-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 02/03/2018)

Ademais, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Nesse sentido são vários os precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
”. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Por tais razões, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020